Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. RITO DA FALÊNCIA FRUSTRADA. LEI DE FALÊNCIAS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO.
1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema.
2. Para instruir pedido de falência/insolvência civil, é necessária a apresentação de certidão que demonstre a tríplice omissão do devedor: ausência de pagamento; depósito ou indicação de bens da penhora (Lei no 11.101/2005 - Lei de Falências, art. 94, II, § 4o).
3. É possível a adoção do rito da falência frustrada (Lei no 11.101/2005, art. 114-A) quando são infrutíferas as diligências em busca de ativos da insolvente.
4. Recurso conhecido e não provido.